Tribunal: TJDFT
Processo: 0733588-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGIMENTO DE CONDOMÍNIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. FALTA DOS REQUISITOS.

1. A rejeição do pedido de tutela provisória de urgência é medida que se impõe quando inexistir nos autos elementos que comprovem a presença dos requisitos autorizadores, especialmente diante da necessidade de maior dilação probatória para o exame do mérito.

2. Negou-se provimento ao recurso.